Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-33.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000871-33.2021.8.05.0230

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THIAGO MASSAD MACHADO e outros

Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES MÚLTIPLAS
.
AG
ENTE
S
CONDENAD
OS
PEL
OS
CRIME
S
INSCULPIDO
S
NO
S

ART. 33
E 35, C/C ART. 40, IV

DA LEI N. 11.343/0
6.

PREAMBULAR
.

REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL.
NÃO
CONHECIDO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE SODALÍCIO.

PRELIMINARES
.

CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ.

PLEITO
DO SEGUNDO APELANTE
PARA
RECORRER EM LIBERDADE.
RECHAÇADO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR EVENTUAL REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. ARTS. 312 E 313, CPP.

MÉRITO
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS INDIVÍDUOS
POR CONJECTURADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRI
A
.

AFASTADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
EVIDENCIADAS
.
APREENSÃO DE CERCA DE UMA TONELADA DE ENTORPECENTES (
848 TABLETES DE COCAÍNA, PESANDO 934,10 KG).

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. VALIDADE. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CONFISSÃO DE UM DOS AGENTES EM SEDE POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O ASSUNTO.

ROGO PARA AFASTAMENTO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 35, LEI N. 11.343/06. ENJEITADO. CONFORMAÇÃO INDUBITÁVEL DO VÍNCULO ASSOCIATIVO NO CASO CONCRETO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TRANSPORTE DE CARGA PESADA COM O FITO DE DISTRIBUIR DROGAS PELO ESTADO DA BAHIA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE SUJEITOS.

SOLICITAÇÃO PARA QUE SEJA APLICADA A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/06 NA ESPÉCIE
. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM A BENESSE LEGAL. INTELIGÊNCIA DA CORTE CIDADÃ SOBRE O TEMA.

CLAMOR PELA SUBSTITUIÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) PELO FORMAL (ART. 70, CP) NA ESPÉCIE
. NÃO ACOLHIDO. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE SI. SIMBIOSE – ATO ÚNICO – NÃO VERIFICADO.

SÚPLICA PELA
SOLI
CI
TAÇÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA REPRIMENDA
FIXADA
.
CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO, REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – FECHADO – ADEQUADO. ART. 33, § 2
º,
“a”, CP.

CONCLUSÃO

RECURSO
S

PARCIALMENTE CONHECIDO
S
E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8000871-33.2021.8.05.0230
, proveniente da

Vara Criminal da Comarca de
Santo Estevão
/BA
, em que figuram como Apelantes,

Thiago Massad Machado
e
Antônio

Marcos Silva de Lima
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE

dos recursos interpostos e, nesta extensão,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001